Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. INDEFERIMENTO PREMATURO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais dos exequentes/apelantes a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à legitimidade ad causam do ente sindical que os representa para defesa dos direitos cuja satisfação se pretende com o presente cumprimento de sentença.
2. Prazo de emenda à inicial é dilatório, não peremptório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz. Tendo em vista a quantidade de exequentes, com expressiva quantidade de documentos a serem providenciados, justificável a concessão de prazo para atendimento de emenda e prosseguimento do processo, prematuro o indeferimento da inicial (art. 104, §1o do CPC). 2.1. “3. No caso, diante do contexto fático-probatório da demanda, entendeu a Corte de origem que não houve desídia na condução do feito, motivo pelo qual deveria ser autorizada a emenda extemporânea da inicial. A revisão destas conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ”.
3. Recurso conhecido e provido.